Tribunal: TJBA
Processo: 8000188-56.2025.8.05.0197
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000188-56.2025.8.05.0197 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JANIELLE MENEZES DE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): LAISSA NASCIMENTO LIMA VELOSO APELADO: LEANDRA BELITARDO BARRETTO DE ANDRADE LIMA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. CADASTRO DE RESERVA. EXPECTATIVA DE DIREITO. NOVA VAGA. PRETERIÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se a impetrante em face da sentença que denegou a segurança, rejeitando a alegação de surgimento de vaga e preterição ilegal. II. Questão em discussão 2. Há 2 (duas) questões em discussão: saber se (i) a via eleita é adequada à pretensão da apelante/impetrante; e se (ii) a apelante faz jus à convocação para ocupar o cargo público. III. Razões de decidir 3. A regular aprovação em concurso público gera, em favor do candidato, uma expectativa de direito à nomeação e posse no cargo para o qual concorreu. 4. Há convolação de tal expectativa em direito subjetivo à nomeação nas seguintes hipóteses, fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral: I) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); II) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); III) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 5. No caso dos autos, a apelante foi aprovada para o cadastro de reserva, tendo mera expectativa de nomeação. 6. Não há provas de que surgiram vagas durante o prazo de validade do concurso, tampouco que houve preterição indevida. 7. O fato de haver contratação temporária, por si só, não configura preterição indevida. IV. Dispositivo e tese 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000188-56.2025.8.05.0197, em que figuram como apelante JANIELLE MENEZES DE OLIVEIRA SILVA e como apelados LEANDRA BELITARDO BARRETTO DE ANDRADE LIMA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator